Tribunal: TJDFT
Processo: 0744807-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença apenas em relação a um dos litisconsortes, sem extinguir a fase executiva, inclusive denominada de decisão interlocutória, desafia agravo de instrumento e não apelação (CPC/2015 1.015 parágrafo único).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.